Tribunal: STF
Processo: HC 111773
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REAL POSSIBILIDADE DE FUGA DO PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO PARA QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MANIFESTE-SE SOBRE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A superveniência de sentença condenatória não prejudica a pretensão do paciente de ver concedida a liberdade provisória para desconstituir a prisão em flagrante por tráfico de entorpecente, pois a solução dessa controvérsia tem influência direta na discussão quanto à possibilidade de apelar em liberdade. 



    2. Ao contrário do que se afirma na petição inicial, a custódia cautelar do Paciente foi mantida com fundamento em outros elementos concretos, que apontam a grande quantidade de droga apreendida e a real possibilidade de fuga do distrito da culpa como circunstâncias suficientes para a manutenção da prisão processual.



    3. Pedido para que o juízo de primeiro grau manifeste-se sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Matéria não suscitada nas instâncias precedentes: inviabilidade do seu conhecimento por este Supremo Tribunal sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes.



    4. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.